Tribunal: TJES
Processo: 5003183-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003183-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVAGNER VANELI
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003183-60.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVAGNER VANELI

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ICARO JOSE MOURA SILI - ES13458-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA BONI BILIA - PR42674

RELATÓRIO

SILVAGNER VANELI
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 1474899) integralizada no Id. 1769604, que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto também pelo ora Recorrente, em razão da
DECISÃO
(Id nº 1343275 - págs. 32/34), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, no bojo dos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
, sob a premissa de que “s
eja em razão do disposto no edital no 01/2018 - CFSd ou seja pelos termos do 5.o Termo de Retificação do Edital de Abertura, o autor, a princípio, não foi prejudicado e nem preterido, ante a sua contraindicação nas duas circunstâncias”,
motivo pelo qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de que o Recorrente fosse reintegrado ao Certame, mantendo-o em sua posição de classificação que ocupava após o término do TAF (Teste de Aptidão Física) e início da etapa psicossomática.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que a necessidade de reforma da Decisão Monocrática encontra lastro no fato de que referido
decisum “se valeu de interpretação adotada pelo STJ no tocante a juízo de admissibilidade de recursos de índole extraordinária, uma vez que naquela situação indica-se a necessidade de comprovação de feriados locais (referente aos Estados/Cidades de origem da interposição de REsp e RE), o que é hipótese totalmente distinta da presente a qual refere-se a Agravo (cuja tempestividade encontra lastro em Ato Normativo emanado pelo próprio Tribunal ad quem – TJES). É dizer, insurge-se da decisão monocrática que imputou a intempestividade do Agravo de origem em virtude do fato de que não poderia TJES exigir comprovação de que o Agravo estaria sendo interposto com lastro em ato que reconhecera feriados locais quando o Ato Normativo propriamente dito que designava o feriado in casu foi o Ato Normativo n. 117/2020 emanado pelo próprio TJES (em 30.11.2020).

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contraminuta (Id. 2142652) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno registrando que
“era dever do recorrente, e não do Tribunal, apresentar em seu recurso a comprovação de que não houve expediente forense para apreciação dos requisitos de admissibilidade do referido recurso (ex vi art. 1.003, § 6º, do CPC).
”

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

SILVAGNER VANELI
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 1474899) integralizada no Id. 1769604, que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto também pelo ora Recorrente, em razão da
DECISÃO
(Id nº 1343275 - págs. 32/34), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
, no bojo dos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
, sob a premissa de que “s
eja em razão do disposto no edital no 01/2018 - CFSd ou seja pelos termos do 5.o Termo de Retificação do Edital de Abertura, o autor, a princípio, não foi prejudicado e nem preterido, ante a sua contraindicação nas duas circunstâncias”,
motivo pelo qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de que o Recorrente fosse reintegrado ao Certame, mantendo-o em sua posição de classificação que ocupava após o término do TAF (Teste de Aptidão Física) e início da etapa psicossomática.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que a necessidade de reforma da Decisão Monocrática encontra lastro no fato de que referido
decisum “se valeu de interpretação adotada pelo STJ no tocante a juízo de admissibilidade de recursos de índole extraordinária, uma vez que naquela situação indica-se a necessidade de comprovação de feriados locais (referente aos Estados/Cidades de origem da interposição de REsp e RE), o que é hipótese totalmente distinta da presente a qual refere-se a Agravo (cuja tempestividade encontra lastro em Ato Normativo emanado pelo próprio Tribunal ad quem – TJES). É dizer, insurge-se da decisão monocrática que imputou a intempestividade do Agravo de origem em virtude do fato de que não poderia TJES exigir comprovação de que o Agravo estaria sendo interposto com lastro em ato que reconhecera feriados locais quando o Ato Normativo propriamente dito que designava o feriado in casu foi o Ato Normativo n. 117/2020 emanado pelo próprio TJES (em 30.11.2020).

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contraminuta (Id. 2142652) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno registrando que
“era dever do recorrente, e não do Tribunal, apresentar em seu recurso a comprovação de que não houve expediente forense para apreciação dos requisitos de admissibilidade do referido recurso (ex vi art. 1.003, § 6º, do CPC).
”

A propósito, impositivo trazer à colação o inteiro teor da Decisão Monocrática objurgada,
in litteris:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

SILVAGNER VANELI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
em razão da
DECISÃO
(Id nº 1343275 - págs. 32/34), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA CÍVEL COMARCA DA CAPITAL
, no bojo dos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
, sob a premissa de que “s
eja em razão do disposto no edital no 01/2018 - CFSd ou seja pelos termos do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura, o autor, a princípio, não foi prejudicado e nem preterido, ante a sua contraindicação nas duas circunstâncias”,
motivo pelo qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de que o Recorrente fosse reintegrado ao Certame, mantendo-o em sua posição de classificação que ocupava após o término do TAF (Teste de Aptidão Física) e início da etapa psicossomática.

Preliminarmente, a Recorrente postula a concessão de Assistência Judiciária Gratuita.

No mérito, sustenta, em apertada síntese que:
(I)
o teste psicossomático aplicado padece de ilegalidade diante da ausência de critérios objetivos adotados para avaliar os candidatos, representando violação ao princípio da impessoalidade, violando precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e de Incidente de Uniformização de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça;
(II)
subsistiu negativa de acesso aos testes completos dos candidatos;
(III)
ausência de análise técnica e global de todo o material produzido pelo candidato no Exame Psicossomático;
(IV)
inobservância das normas atinentes regulamentares para realização de testes psicossomático dessa natureza;
(V)
ocorreu alteração das condições de aprovação da etapa psicossomática via retificação de edital após a realização e correção dos testes.

Requer, nesse sentido, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo/ativo e, no mérito, o integral provimento do Recurso.

É o relatório, no essencial.
DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, verifica-se que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015, c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Na hipótese, examinando a documentação encartada no ato de interposição do Recurso, nota-se que não há qualquer documentação comprobatória da suspensão de prazo processual capaz de atestar a tempestividade recursal, nos moldes conforme preconizado no artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.

Neste particular, cumpre salientar que
a jurisprudência desta Corte, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, 1.003, §6º, do CPC de 2015, firmou-se no sentido de que

,
na vigência do novo Código de Processo Civil, a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente

ou de recesso forense, feriados locais, entre outros,
deve se dar no momento da interposição do recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem

, não bastando a juntada de documentação extraídas do site do Tribunal.
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp 1434607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.

É dever do recorrente, quando da interposição do recurso, comprovar, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, a tempestividade deste, conforme o art. 1.003, § 6º, do CPC, inclusive a ocorrência de feriados locais e suspensão do expediente forense,
sendo incabível sua comprovação posterior
.

2.
Agravo regimental improvido.

(
STJ
; AgRg no AREsp 1800526/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Nesse contexto, uma vez que
o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a eventual suspensão de prazo processual apta a evidenciar que o presente Agravo de Instrumento fora interposto dentro do prazo legal, mormente porquanto deflagrado o fluxo de contagem na data de 28 de maio de 2021, mediante a carga dos autos no dia anterior, a contagem de dias 15 (quinze) dias úteis se ultimaria na data de 17 de junho de 2021, entretanto, a irresignação somente restou formalizada em 22 de junho de 2021, impondo-se, nesse viés, pronunciar a ausência do pressuposto de admissibilidade recursal alusivo à tempestividade
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por constatar sua manifesta inadmissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015.

Intimem-se
.
Publique-se na íntegra
.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, devolvendo-se os autos à origem.

Vitória – ES, 29 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

A Decisão Monocrática restou integralizada na forma da seguinte fundamentação,
verbum ad verbum:

“Destarte, imperioso consignar que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, de forma que, especialmente, no tocante à contradição,
esta se configura como sendo
“interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.
”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Sob este enfoque, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de erro de premissa de julgamento, o Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada na Decisão Monocrática, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Nestes moldes, cumpre asseverar que a Decisão Monocrática, inclusive, foi expressa em pormenorizar a ausência de comprovação dos feriados que o recorrido alega haver ocorrido no curso do lapso temporal, cuja observância deve ocorrer no ato de interposição, não admitindo comprovação
a posteriori
.

Nestes termos,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL POR DOCUMENTO IDÔNEO.
1.
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos materiais e compensação por danos morais.
2.
O art. 1.003, § 6º, do CPC/15, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local
no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior
.
3.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que cópia de calendário editado pelo Tribunal de origem não é hábil a ensejar a comprovação da existência de feriado local, pois é necessária a juntada de cópia de lei ou de ato administrativo comprovando a ausência de expediente forense na data em questão.
4
. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
STJ
- AgInt no AREsp 1908842/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 15/10/2021)

Destarte, externado o entendimento do Órgão julgador acerca da matéria em comento, a irresignação posta em debate novamente representa evidente intuito de reavivar e rediscutir a mesma questão, notadamente afeta à hipótese de fundada dúvida quanto à idoneidade dos documentos que instruem a impetração.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”
1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).” (
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
as partes.
Publique-se
na íntegra.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se ATO ORDINATÓRIO, consistente na baixa definitiva
do Processo, nos assentamentos do Sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como, o necessário COMPLEMENTO DE MOVIMENTO, remetendo-se, ato contínuo, o Processo ao Juízo
a quo,
com as cautelas de estilo.

Vitória - ES, 22 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Registre-se, neste particular, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
entendeu permanecer incólume a aplicação no caso, dos efeitos que ressaem da norma do artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, no sentido de que
“O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.”,
de modo que, ao apreciar a matéria e aplicação do dispositivo legal, em sua competência interpretativa da Legislação Federal, vem ratificando a supracitada compreensão, consoante recentes julgados,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR ACERCA DO FERIADO LOCAL DE "SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL" EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL POR DOCUMENTO IDÔNEO.
1.
Ação de indenização e compensação - respectivamente - por danos materiais e morais.
2.
O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
3.

Possibilidade de comprovação posterior de feriado local nas situações referentes apenas à "segunda-feira de carnaval" e desde que o recurso tenha sido interposto antes da publicação do REsp 1.813.684/SP (Corte Especial), a qual ocorreu em 18/11/2019
(QO no REsp 1.813.684/SP, Corte Especial, DJe 28/02/2020).
4.
A jurisprudência do STJ entende que cópia de calendário editado pelo Tribunal de origem não é hábil a ensejar a comprovação da existência de feriado local, pois é necessária a juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela Corte a quo, comprovando a ausência de expediente forense na data em questão. Súmula 568/STJ.
5.
Agravo interno não provido.

(
STJ
-AgInt no REsp 1829351/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”

No caso concreto,
a parte interpôs o seu Recurso de Apelação Cível à míngua de comprovação da impossibilidade de contagem do prazo nas datas de

03 e 04 de junho (feriado de Corpus Christi),
impossibilitando o conhecimento do Recurso como tempestivo
.

Nesse sentido,
“
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido "de que
o dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de
Corpus Christi

não são feriados nacionais
, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido"
(
STJ
, AgInt no AREsp 1.937.634/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

Por fim, não merece guarida a alegação recursal de inaplicabilidade do artigo 1.003, § 6º, à hipótese de conhecimento dos Recursos Cíveis que se processam em segunda instância, haja vista que o respectivo dispositivo não faz qualquer distinção entre as espécies recursais as quais serão aplicadas o requisito de admissibilidade, se provenientes de Recursos Especiais, Recursos Extraordinários, Agravos de Instrumento, Agravos Internos, Apelações Cíveis ou Embargos de Declaração, aplicabilidade do sobredito dispositivo não deve se limitar aos Recursos apreciados pelas Cortes Superiores, mas para todos os Recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade com base no Código de Processo Civil,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO DO APELO EXTREMO.

INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.
Consoante Enunciado Administrativo n. 3, do Plenário do Superior Tribunal de Justiça, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento segundo o qual deve ser reconhecida a deserção do recurso especial e aplicada a Súmula 187/STJ quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada para regularizar o preparo, o faz intempestivamente.

3.
In casu, incidem as regras estabelecidas pelo CPC/15, visto que à época da publicação do acórdão recorrido já estava em vigor o novo regramento processual.

3.1.
É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5º, do CPC/15.

3.2.
A Corte Especial, no julgamento do ARESP 1.481.810/SP, afetado pela Quarta Turma, reafirmou o entendimento de que é preciso comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, nos termos do § 6º do artigo 1.003 do CPC/15
. Portanto, para os recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade do referido diploma processual, não se admite a comprovação posterior da suspensão do expediente forense em decorrência de feriado local.

3.3
. Segundo a modulação de efeitos determinada pela Corte Especial no REsp 1.813.684/SP, a possibilidade de comprovação da ocorrência de feriado local restringe-se apenas ao feriado de segunda-feira de carnaval, em recursos interpostos até a data da publicação do acórdão mencionado, que não é caso dos autos.

2
. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp 1482355/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021)

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
Substituto Anselmo Laghi Laranja, notadamente porque, em 22.3.2012, no julgamento do RE n. 626.358-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal assentou que “pode a parte fazer eficazmente, perante o Supremo, em agravo regimental, prova de causa local de prorrogação do prazo de interposição e da consequente tempestividade de recurso extraordinário”.

VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Rememoro tratar-se de recurso de agravo interno interposto por
SILVAGNER VANELI
contra a r. decisão monocrática que não conheceu do seu agravo de instrumento por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal alusivo à tempestividade, porquanto não comprovada eventual suspensão do prazo.

Em sessão pretérita, o eminente e culto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, registrando que a parte interpôs o agravo de instrumento
“à míngua de comprovação da impossibilidade de contagem do prazo nas datas de 03 e 04 de junho (feriado de Corpus Christi)”.

Sua Excelência constatou que o artigo 1.003, §6º, do Código de Processo Civil,
“não faz qualquer distinção entre as espécies recursais as quais serão aplicadas o requisito de admissibilidade, se provenientes de Recursos Especiais, Recursos Extraordinários, Agravos de Instrumento, Agravos Internos, Apelações Cíveis ou Embargos de Declaração”,
e concluiu que a
“aplicabilidade do sobredito dispositivo não deve se limitar aos Recursos apreciados pelas Cortes Superiores, mas para todos os Recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade com base no Código de Processo Civil”.

Foi nesse contexto que, na sessão do dia 28/06/2022, pedi vista dos presentes autos eletrônicos para melhor examinar a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

Com muito bem destacado no voto de relatoria, o artigo 1.003, §6º, do CPC, que estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de
feriado local
no ato de interposição de recurso, não faz distinção entre as espécies recursais.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento encampado pelo eminente e culto Desembargador Relator, embora o referido dispositivo legal não limite sua aplicação aos recursos de competência dos Tribunais Superiores, o feriado em questão, para esta Corte, constitui um
fato notório
, para o qual o CPC dispensa a sua comprovação (artigo 374, I).

O Ato Normativo nº 117/2020, do Presidente desta egrégia Corte, em seu artigo 3º,
caput
, estabeleceu que a
“data de Corpus Christi, dia 03 de junho de 2021 (quinta-feira), será considerada ponto facultativo nas unidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo localizadas em Municípios onde já não houver lei específica que a considere feriado”,
dispondo, ainda, no parágrafo único do mesmo dispositivo, que a
“data de 04 de junho de 2021 (sexta-feira) será considerada ponto facultativo em todas as unidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
”.

No caso do Município de Vitória, a Lei Municipal nº 1.732/1967 instituiu o feriado religioso de
Corpus Christi
, período no qual, em conformidade com o referido ato, não houve expediente neste egrégio Tribunal e nem em todas as repartições subordinadas ao Poder Judiciário deste Estado, mesmo sem lei específica municipal, conforme calendário previamente publicado
.

A Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de hipótese em que foi reconhecida a intempestividade do recurso especial, diante da ausência de comprovação da suspensão do prazo em razão da pandemia da Covid-19 pelo tribunal local, destacou que a citada suspensão não decorreu de orientação do Conselho Nacional de Justiça, de modo que não poderia se considerada fato notório, apto a dispensar a comprovação (AgRg no AREsp n. 2.015.921/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

No citado julgado, foi assinalado que “
embora se tenha ciência de que prazos processuais foram suspensos, ao longo do ano de 2020, nos diversos Tribunais sob a jurisdição desta Corte Superior, não é evidente o conhecimento de quais Tribunais em que ocorreram e, muito menos, as respectivas datas. Sendo assim, é imprescindível sua comprovação, quando da interposição do recurso
”.

No caso concreto, distintamente, é evidente a existência do feriado municipal e do ponto facultativo, que ensejou a ausência de expediente em todas as unidades vinculadas ao Poder Judiciário Estadual nos dias 03 e 04 de junho de 2021, assim como ocorreu nos dias 16 e 17 de junho deste ano (em função do Ato Normativo nº 104/2021), o que, respeitosamente, a meu ver, dispensa a comprovação pela parte da causa suspensiva do prazo recursal.

A justificativa do artigo 1.003, §6º, do CPC, segundo registra abalizada doutrina, decorre do fato de que
“o STF e o STJ são Tribunais de alcance nacional”
, e
“por certo não estão obrigados a conhecer de todos os feriados em âmbito local, em todos os Municípios do País, que ensejem o não funcionamento dos serviços forenses apenas para determinada(s) localidade(s)”
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, RT, páginas 2184-2185).

Sobre o tema, também já se manifestou a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, num caso similar ao presente, concluiu que a referida norma
“não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015”,
confira-se a ementa (grifos meus):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O AGRAVANTE NÃO TERIA COMPROVADO, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, A OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL. INTERPRETAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.003, § 6º, DO CPC/2015. NORMA QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA QUANDO O FERIADO LOCAL OCORRER NO PRÓPRIO TRIBUNAL QUE IRÁ JULGAR O RECURSO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a regra do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil de 2015, que determina a necessidade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso, tem aplicação quando o feriado ocorrer no próprio Tribunal. 2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que a parte recorrente deveria ter comprovado, nas razões do agravo de instrumento ali interposto, a existência de três feriados ocorridos no curso do prazo recursal, todos constantes nas Portarias 359/2018 e 386/2018 do TJCE, que declararam, respectivamente, ser "ponto facultativo para os servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará" os expedientes dos dias 19 e 29 de março de 2018, além do dia 30 de março de 2018 ("sexta-feira santa"). Em razão do descumprimento desse entendimento pelo recorrente, foi reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento. 3. Interpretando a norma do art. 1003, § 6º, do CPC/2015, a Corte Especial do STJ decidiu que, "seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada" (AgInt no AREsp 957.821/MS, Corte Especial, Relator o Ministro Raul Araújo, Relator para acórdão a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19/12/2017). 4. Esse entendimento, contudo,
não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015
. 5. Com efeito,
a razão de ser da regra prevista no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 consiste no fato de que os Tribunais de alcance nacional, como os Tribunais Superiores e o STF, não estão obrigados a conhecer todos os feriados ocorridos nos Estados e Municípios do país. Aliás, por essa razão, é que todos os precedentes citados no acórdão recorrido são oriundos do Superior Tribunal de Justiça
. 6. Logo,
a interpretação dada no acórdão recorrido de que a parte deve fazer prova de feriado estadual do Ceará no próprio TJCE, além de violar o princípio da razoabilidade, nega vigência aos arts. 374, inciso I, e 1.003, § 6º, do CPC/2015, impondo-se, assim, a reforma do decisum, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de Justiça para o julgamento de mérito do agravo de instrumento, como entender de direito
. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Anote-se que o agravante foi intimado da decisão originalmente agravada por instrumento, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, mediante carga dos autos no dia 27/05/2021 (quinta-feira)
– evento 1343275, fls. 32/35 –
, ini
ciando-se a contagem do prazo quinzenal, em dias úteis, no dia subsequente, 28/05/2021 (sexta-feira), e findando-se no dia 22/06/2021 (terça-feira), sendo que o recurso foi interposto no dia anterior ao término do prazo, dia 21/06/2021 (segunda-feira), sendo, portanto,
tempestivo
.

Assim, mais uma vez pedindo vênia ao culto relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, voto no sentido de dar provimento ao presente agravo interno para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO EM RAZÃO DE FERIADO LOCAL.
INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 1.003, §6º, DO CPC.
FATO NOTÓRI
O DISPENSA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 374, I, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora o artigo 1.003, §6º, do CPC, não limite sua aplicação aos recursos de competência dos Tribunais Superiores, o feriado em questão, para a Corte local, constitui um fato notório, para o qual o CPC dispensa a sua comprovação (artigo 374, I).

2. O Ato Normativo nº 117/2020, do Presidente desta Corte, em seu artigo 3º,
caput
, estabeleceu que a
“data de Corpus Christi, dia 03 de junho de 2021 (quinta-feira), será considerada ponto facultativo nas unidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo localizadas em Municípios onde já não houver lei específica que a considere feriado”,
dispondo, ainda, no parágrafo único do mesmo dispositivo, que a
“data de 04 de junho de 2021 (sexta-feira) será considerada ponto facultativo em todas as unidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
”.

3. No caso do Município de Vitória, a Lei Municipal nº 1.732/1967 instituiu o feriado religioso de
Corpus Christi
, período no qual, em conformidade com o referido ato, não houve expediente neste Tribunal e nem em todas as repartições subordinadas ao Poder Judiciário deste Estado, mesmo sem lei específica municipal, conforme calendário previamente publicado.

4. Diante da evidente existência do feriado municipal e do ponto facultativo, que ensejou a ausência de expediente em todas as unidades vinculadas ao Poder Judiciário Estadual nos dias 03 e 04 de junho de 2021, assim como ocorreu nos dias 16 e 17 de junho deste ano (em função do Ato Normativo nº 104/2021), é dispensada a comprovação pela parte da causa suspensiva do prazo recursal. Precedentes do STJ.

5. Hipótese em que agravante foi intimado da decisão originalmente agravada por instrumento, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, mediante carga dos autos no dia 27/05/2021 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo quinzenal, em dias úteis, no dia subsequente, 28/05/2021 (sexta-feira), e findando-se no dia 22/06/2021 (terça-feira), sendo que o recurso foi interposto no dia anterior ao término do prazo, dia 21/06/2021 (segunda-feira), sendo, portanto, tempestivo.

6. Agravo interno conhecido e provido para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso.